Tribunal: TJSP
Processo: 2290545-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Alegação de multa com efeitos confiscatórios – Inocorrência – Multa aplicada com fundamento no art. 85, IV, 'b', da Lei no 6.374/89 - Penalidade específica decorrente do descumprimento de obrigação acessória, configurando-se como "multa isolada", sem tributo incidente – Honorários extrajudiciais que diferem dos judiciais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Alegação de multa com efeitos confiscatórios – Inocorrência – Multa aplicada com fundamento no art. 85, IV, 'b', da Lei no 6.374/89 - Penalidade específica decorrente do descumprimento de obrigação acessória, configurando-se como "multa isolada", sem tributo incidente – Honorários extrajudiciais que diferem dos judiciais – Legalidade da imposição não infirmada de plano - Ausência do fumus boni juris a favor da agravante – Ademais, diante da natureza patrimonial do direito discutido, também não restou caracterizado o periculum in mora - Decisão mantida – Recurso desprovido.